Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. USO DAS ÁREAS COMUNS. CANTEIRO DE OBRAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a retirada de canteiro de obras instalado em área comum de condomínio, com alegação de obstrução do uso do salão de festas.
2. O agravante sustentou que a construtora iniciou a obra sem apresentar ART e sem aprovação de projeto, o que levou à paralisação por notificação administrativa.
3. Requereu a antecipação da tutela recursal para imediata retirada dos materiais e da placa de obra, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, com vistas à retirada do canteiro de obras e materiais depositados em área comum do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
6. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de prova da obstrução ou prejuízo ao uso das áreas comuns, destacando que os documentos juntados demonstram apenas a instalação de placa em área externa.
7. O agravante não apresentou elementos probatórios que comprovem a ocupação do salão de festas ou a efetiva restrição ao uso das áreas comuns.
8. A alegação de riscos potenciais, desacompanhada de comprovação concreta, não autoriza a concessão de medida de urgência que antecipa o mérito.
9. A existência de ação conexa, na qual a construtora busca o restabelecimento do contrato, reforça a necessidade de dilação probatória.
10. Ausente alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas desde o indeferimento da liminar, não há motivo para reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da obstrução ou prejuízo ao uso das áreas comuns do condomínio. 2. A alegação de risco potencial, desacompanhada de elementos concretos, não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal."
Dispositivos relevantes citados: art. 300, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.